Tribunal: STF
Processo: ARE 1334365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE COSTUMA RECEBER DOAÇÕES, INCLUSIVE DE ENTIDADES INTERNACIONAIS. ADUZ ENFRENTAR IMENSA BUROCRACIA PERANTE A SECRETARIA DE FAZENDA QUE A OBRIGA A DECLARAR CADA DOAÇÃO RECEBIDA COMO SE FOSSE CONTRIBUINTE DE ITD, PAGANDO RAZOÁVEL TAXA POR CADA DECLARAÇÃO, PARA, EM CADA UMA DELAS, VER, AO FINAL RECONHECIDA A IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ALEGA SER ILEGAL TODO O PROCEDIMENTO, SENDO QUE A TAXA COBRADA CONFIGURA UM IMPOSTO MÍNIMO, SENDO CERTO QUE A LEI QUE REGULA O TRIBUTO EXIGE A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE, PARA QUE O PROCEDIMENTO DIFICULTOSO NÃO SE REPITA POR CADA UMA DAS VEZES QUE RECEBE ALGUMA DOAÇÃO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE DEVE SER MANTIDA. NÃO ESTÁ O PODER JUDICIÁRIO AUTORIZADO A IMISCUIR-SE EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, SALVO EM CASOS EXCEPCIONAIS EM QUE NORMAS CONSTITUCIONAIS SÃO FLAGRANTE E DIRETAMENTE VIOLADAS, O QUE NÃO É O CASO. TAXA QUE SE CONSTITUI EM CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS, SENDO QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA APENAS ABARCA IMPOSTOS SOBRE RENDAS, BENS E SERVIÇOS, NA FORMA DO ART 150, VI, “C” DA CRFB/88. FATOS DEMONSTRADOS QUE NÃO CONDUZEM AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUTORIZADOR DE CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 15, II; 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Da análise dos elementos carreados aos autos, conclui-se por não comportar reformas a bem lançada sentença. Isso porque, ainda que sejam impostos ao impetrante vários entraves para a comprovação de sua imunidade, já reconhecida tanto em processo interno quanto em processo judicial, fato é que não está o Poder Judiciário autorizado a imiscuir-se em procedimentos administrativos, salvo em casos excepcionais em que normas constitucionais são flagrante e diretamente violadas. No caso sob análise, ainda que goze o impetrante de imunidade, não se vislumbra flagrante desrespeito à prerrogativa tributária pelo fato de ser obrigado a enfrentar burocracia demasiada a cada doação recebida. Ainda não se pode relacionar a taxa cobrada, de R$ 180,43, a um imposto mínimo, como tenta fazer crer. Isso porque alguns serviços prestados devem ser remunerados sob a rubrica de contraprestação, na forma da lei. Taxa é o tributo ( que não se confunde com imposto ) que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, na forma do art. 5º do CTN e 145, II, CRFB/88. Decerto que taxas não são abarcadas pela imunidade, eis que a limitação constitucional refere-se única e exclusivamente a impostos, havendo, portanto, a plena possibilidade de sua cobrança. Assim reza o art 150, VI, “c” da CRFB/88:
    É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: Instituir impostos sobre: Patrimônio, renda ou serviços... das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos... ( grifos )
    Também não há como se obrigar a secretaria de Fazenda a emitir um Certificado de Imunidade de ITD definitivo em sede de mandado de segurança, eis que não demonstrado direito líquido de certo à obtenção do documento com validade extensa. Pelo exposto, voto por se NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para fins de se manter a sentença na forma como prolatada. Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista se tratar de mandado de segurança, na forma do verbete sumular n. 512 do STF. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente